Tribunal: TJBA
Processo: 8086731-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086731-78.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALUGAR - LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA - EPP e outros (3) Advogado(s): LUCIVALDO AMORIM PEREIRA, RENE SILVA DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO ALTERNATIVO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO ALTERNATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 98, §6º, DO CPC. PROCEDIMENTO INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos de declaração e confirmou a extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito. A parte embargante havia pleiteado o benefício da justiça gratuita ou, alternativamente, o pagamento das custas ao final do processo ou o parcelamento destas, nos termos do artigo 98, §6º, do NCPC. O juízo determinou a apresentação de documentos comprobatórios da situação financeira, sob pena de indeferimento da inicial. A parte não apresentou os documentos no prazo, alegando dificuldades impostas pela pandemia de COVID-19, resultando na extinção do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do juízo ao não se manifestar sobre o pedido alternativo de parcelamento das custas ou pagamento ao final, e se o procedimento adotado para análise do pedido de justiça gratuita foi adequado. III. Razões de decidir 3. O procedimento correto, à luz do ordenamento jurídico vigente, seria o indeferimento específico do pedido de justiça gratuita, com posterior análise do pedido alternativo de parcelamento das custas. 4. O artigo 98, §6º, do NCPC expressamente prevê que o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais, demonstrando que o legislador contemplou alternativas ao deferimento integral da justiça gratuita. 5. A parte embargante formulou pedido expresso e alternativo para parcelamento das custas, que não foi apreciado pelo juízo, configurando omissão passível de correção. 6. O despacho foi expedido durante o período mais crítico da pandemia de COVID-19, quando vigoravam severas restrições que dificultaram o cumprimento da determinação judicial. 7. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte sobre as consequências do não recolhimento das custas, conforme jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Tese de julgamento: "1. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado especificamente pelo juízo, que, em caso de indeferimento, deve apreciar pedido alternativo de parcelamento das custas nos termos do art. 98, §6º, do CPC. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida excepcional que pressupõe a análise de todos os pedidos formulados pela parte, incluindo os alternativos relativos ao pagamento das custas processuais." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6º; 99, §2º; 321, parágrafo único c/c 290, 330, IV e 485, I e IV; 485, §1º; 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8086731-78.2019.8.05.0001, sendo Apelantes Alugar - Locação de Estruturas Metálicas e Equipamentos para Eventos LTDA EPP e outros e Apelado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator